Tribunal: TJDFT
Processo: 0004628-15.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DIMINUIÇÃO DO VALOR DE CADA DIA-MULTA. PEDIDO DE REVISÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de posse irregular de munição de uso permitido é considerado de mera conduta, configurando-se com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal.
2. Não se cogita de atipicidade material da conduta de posse irregular de munição por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica. No entanto, a jurisprudência das Cortes Superiores tem relativizado tal entendimento nas hipóteses em que a posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não oferecer risco à incolumidade pública, com base na aplicação do princípio da insignificância.
3. Na hipótese dos autos, foram apreendidas 38 (trinta e oito) munições no interior da residência do réu, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material de sua conduta.
4. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos, sobretudo os depoimentos dos policiais militares e a confissão do acusado, aponta o apelante como autor do crime de posse irregular de munições de uso permitido.
5. Deve ser mantida a análise desfavorável dos antecedentes, uma vez demonstrado nos autos que o acusado ostenta condenação definitiva por fato anterior ao ora analisado.
6. O valor unitário do dia-multa só pode ser elevado quando o sentenciado tiver condições econômicas para suportar o pagamento. Inexistindo fundamentação idônea para a fixação do valor unitário do dia-multa acima do mínimo legal, sua redução é medida que se impõe.
7. Verifica-se a ausência de interesse recursal nos pedidos relativos à revisão do regime prisional e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que a sentença recorrida fixou o regime prisional aberto e substituiu a pena corporal por 01 (uma) restritiva de direitos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 12 da Lei no. 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, reduzir o valor unitário de cada dia-multa, fixando a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.